Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. "HOLDING EMPRESARIAL". SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. CDC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR 0740629-08.2020.8.07.000. LEGITIMIDADE. CONTRATO SIMULADO. ABUSO DE PERSONALIDADE E DESVIO DE FINALIDADE. OBSTÁCULO À RESPONSABILIZAÇÃO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO UNILATERAL DA SOCIEDADE. DEVOLUÇÃO DOS APORTES. ABATIMENTO PROPORCIONAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2- Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5 - Embargos de declaração rejeitados.